Tribunal: TJPA
Processo: 0027133-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027133-06.2012.8.14.0301

APELANTE: DPJ-ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: FATOR INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não é praxe do mercado de arquitetura e construção civil se fazer a contratação de um serviço de vultoso valor por meio de negócio verbal, sem a devida garantia.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, o que não foi devidamente cumprido pelo Apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DPJ - ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - EPP
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos, movida em desfavor de FATOR INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.

Na exordial (ID 1172960), a Autora aduz que foi contratada pela empresa Ré para prestar serviços referentes à elaboração de projeto executivo de arquitetura e urbanização de um Conjunto Residencial. Todavia, embora os serviços tenham sido prestados, o valor de R$108.541,20 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), acordado entre as partes, não foi pago.

Em contestação (ID 1465352), a Requerida relata que estava levantando orçamentos para a área a ser construída. Afirma que o documento juntado pela parte autora se trata de proposta recebida pelo seu sócio, não podendo ser confundido com um ato de aceite. Ao final, defende que o suposto projeto anexado aos autos não condiz com um estudo de viabilidade até porque não foram fornecidos dados essenciais que permitem tal elaboração pela Requerente.

Posteriormente, o processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID 1465359, p. 2/3):

Ora, a autora não comprova que prestou o serviço proposto, não juntou comprovação de entrega do Estudo de Viabilidade como fase inicial da execução do projeto proposto, bem como não comprova nos autos que houve algum dano sofrido pela não aceitação expressa da parte ré.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo extinto o presente feito.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a empresa Requerente ingressou com apelação (ID 1465363, p. 2) arguindo a má apreciação do conteúdo probatório e a efetiva prestação dos serviços contratados com base na demonstração do envio e recebimento do estudo e planta do projeto. Reitera que houve aceitação da proposta conforme assinatura da Apelada juntamente com prova oral colhida em audiência.

Outrossim, a Apelante aduz que a contratação dos serviços foi declarada como ponto incontroverso por meio de despacho saneador, logo a matéria não poderia ter sido enfrentada na sentença em virtude da preclusão, sendo nulo o julgado que entendeu pela inexistência da contratação entre as partes.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 1465364, p. 2) defendendo a manutenção do
decisum
por não constar nos autos qualquer documento que comprove o alegado aceite, tampouco assinatura de sócio da empresa.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2.022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos pelo Recorrente os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança efetuado pela Apelante, sob o fundamento de não haver comprovação nos autos da existência do alegado contrato de prestação de serviços de arquitetura.

Inconformada, a Recorrente levanta preliminar de nulidade do julgado, aduzindo que a matéria relativa à existência de contratação teria sido superada por meio de despacho saneador do juízo originário, estando, então, preclusa. No mérito, alega resumidamente
a má apreciação do conteúdo probatório pelo magistrado, afirmando ter havido efetiva comprovação dos serviços realizados.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Quanto à preliminar de Nulidade do Julgado, desde já a rejeito pelos motivos a seguir.

Tenta o Apelante fazer crer que a matéria relativa à veracidade do negócio jurídico estaria preclusa pelo simples fato de o juízo
a quo
ter consignado, no termo de audiência, o seguinte: “fixo como pontos controvertidos (
sic
): 1- o
pagamento
do valor descrito na inicial devido pela ré ao autor”. Assim, por não ter havido manifestação da Apelada no sentido de que a
existência
da contratação também seria ponto controvertido, a Recorrente defende que a questão restaria incontroversa, cabendo apenas ao juiz decidir sobre o
quantum
devido à empresa.

Contudo, tal alegação é totalmente incabível. Primeiramente porque a ausência de pacto jurídico entre as partes é a defesa basilar contida na contestação da Apelada, cujos termos foram ratificados na mesma audiência supracitada, na qual, inclusive, houve a definição dos meios de prova necessários ao julgamento da causa. Logo, a questão relativa à existência contratual sempre foi matéria controvertida.

Não obstante, vale ressaltar que o magistrado julga conforme as provas contidas nos autos, não lhe sendo imputado o instituto da preclusão por uma manifestação sem cunho decisório.

Nesse sentido, afasto a tese de nulidade.

Quanto ao mérito recursal, busca a Apelante ver reconhecido o negócio jurídico supostamente firmado entre as partes a fim de que possa ter o direito de cobrar o valor de
R$ 108.541,20 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos) decorrente dos serviços que afirma ter prestado à Apelada.

Alega em seu recurso, portanto, que o juízo de piso não analisou corretamente as provas dos autos, pois delas se pode conferir que houve o aceite da Recorrida à sua proposta de contratação para execução de projeto de arquitetura relativo à construção de condomínio residencial.

Passo a decidir.

Compulsando os autos, vejo que a parte autora se limitou a anexar um documento descrito como “
PROPOSTA
N° 009/2011/DPJ” (ID 1465350, p. 13/15), cujo objetivo transcrevo: “Esta
proposta
tem como objetivo a elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanização de um Conjunto Residencial a ser executado na BR-316 [...]”.

Do próprio teor do instrumento se conclui que se trata de uma proposta até então. Dessa forma, a Apelante afirma que o aceite à referida proposta foi aposto no documento por meio da assinatura da Apelada. No entanto, verifica-se que, acima da referida rubrica da Recorrida, consta escrito à mão apenas “recebemos o original”. Portanto, resta claro que se tratou de um simples ato de recebimento de uma via da proposta, o qual não pode ser confundido com o aceite à contratação.

Além disso, corroboro meu posicionamento ao não ver anexados aos autos:

1. Qualquer troca de e-mails efetuada entre as partes que pudesse evidenciar a negociação.

2. Ao menos um dos comprovantes das citadas três entregas do projeto denominado “estudo de viabilidade” à Recorrida, conforme exposto pela testemunha da Autora em audiência (ID 1465355, p. 23).

Friso aqui que os desenhos/imagens apresentados nos autos (ID 1465350, p. 16/18) não podem sequer ser entendidos, até por um profissional leigo na área, como um estudo de viabilidade. Logo, depreendo dos autos que aparentemente o estudo não foi feito, razão por que se torna difícil comprovar sua entrega.

3. Recibo de pagamento de sinal para dar início à contratação e provar o aceite da proposta.

Por fim, sabe-se que não é praxe do mercado de arquitetura e construção civil se fazer a contratação de um serviço de vultoso valor (foi proposto, à época, mais de R$ 500.000,00 pela totalidade do projeto) por meio de negócio verbal, sem a devida garantia.

Cito o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. PROJETOS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NENHUMA INDICAÇÃO DA ÉPOCA EM QUE FOI FIRMADO SUPOSTO CONTRATO. PROVA INSUFICIENTE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

A demanda padece de prova dos fatos constitutivos do direito buscado pelo autor. Ausente qualquer elemento que demonstre que o réu manteve contato com o autor, para firmar contrato para projeto arquitetônico,
nem mesmo para ampliação da cozinha, cujo projeto foi idealizado pelo engenheiro Jacson.
A prova documental que demonstre a existência de negociação entre o autor e réu para realização de projeto arquitetônico também não aportou ao feito.
A alegada contratação verbal não restou evidenciada, não ultrapassando de manifestação do recorrente nos autos. Incumbia ao autor produzir prova do negócio fechado entre as partes. As fotografias de fl. 63 e documentos de fl. 13, produzidos unilateralmente,
sem qualquer sinal de que houve anuência da parte adversa, são insuficientes para amparar a alegação de que o autor foi contratado para realizar prestação do serviço. A prova é frágil e não permite concluir que houve fechamento do negócio entre as partes, na forma aduzida na inicial.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005923560 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 01/04/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/04/2016)

Nesse sentido, entendo que a empresa Apelante não provou os fatos constitutivos de seu direito em conformidade com o exigido pelo art. 373, inciso I do CPC, deixando de evidenciar nos autos o alegado negócio jurídico, razão pela qual a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança deve ser mantida em todos seus termos.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença guerreada conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/03/2022